Tribunal: STF
Processo: HC 237102
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PERMISSÃO PARA PORTAR ARMA DE FOGO REGISTRADA EM NOME DO ACUSADO: NÃO EXTENSÃO A OUTRAS ARMAS SEM O DEVIDO REGISTRO (ARTS. 3º E 5º DA LEI N. 10.826/2003). PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE PROVA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.1.2024, por Márcio Eduardo Peres Munhos, advogado, em benefício de Valter Velo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão pela qual não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 2.366.816/SP, por óbice formal.



O caso



    2. Pelo que se depreende dos autos, o paciente, policial militar aposentado, foi condenado à pena de dois anos de reclusão e dez 
dias-multa pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e um ano de detenção e dez dias-multa pelo crime de posse irregular de arma de fogo, em regime inicial aberto, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por restritivas de direito (fl. 9, doc. 5). 



    3. Houve recurso de apelação da defesa, desprovido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, mantida a sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado: 



    “Apelação criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido Preliminar de nulidade Alegação de nulidade da sentença por falta de apreciação de todas as teses defensivas e de vícios no decreto condenatório – Inocorrência – Decisão suficientemente fundamentada e lastreada no conjunto probatório amealhado Preliminar afastada Mérito – Pleito de absolvição – Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas – Confissão do réu corroborada por demais provas constantes nos autos – Crimes de perigo abstrato que dispensam prova efetiva de risco à incolumidade pública – Permissão para portar arma de fogo devidamente registrada em nome do acusado que não se estende às demais armas que não possuem o devido registro autônomo Art. 5º, § 5º, da Lei nº 10.826/03 que não dispensa o devido registro de armas de fogo – Condenação mantida – Dosimetria – Primeira fase – Penas-bases fixadas no mínimo legal Segunda fase Ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea, a qual não possibilita a fixação das penas aquém do mínimo legal Súmula 231 do STJ – Terceira Fase – Inexistência de majorantes ou minorantes – Impossibilidade de aplicação do concurso material ante a natureza distinta das penas fixadas – Retificação ex officio – Regime aberto mantido – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos Recurso improvido”. 



    4. Contra a manutenção da condenação foi interposto recurso especial, cuja inadmissão na origem, por óbice processual (Súmula 
n. 7/STJ e Súmula n. 284/STF), ensejou a interposição, no Superior Tribunal de Justiça, do Agravo em Recurso Especial n. 2.366.816/SP. A Presidente do Tribunal, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, manteve os óbices formais, não conhecendo do recurso (fls. 1-2, doc. 5), tendo sido a decisão confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa (fls. 3-8, doc. 5). 



    5. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na absolvição do acusado. Argumenta que, sendo policial aposentado e tendo porte para outra arma, “UMA PISTOLA AUTOMÁTICA SENDO QUE O RÉU POSSUI REGISTRO E AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA PORTE DE UMA PISTOLA AUTOMÁTICA 380 TAURUS, que vale dizer tem maior potencial lesivo que um revólver 32 antigo, logo é de se entender que não havia má-fé no transporte da dita arma e mais não havia perigo a outro ou perigo de vida a qualquer da sociedade, pois se estava com más intenções as faria com sua própria arma a qual como dito possui registro e PORTE, logo a máxima do DIREITO deve ser acolhida para absolver o réu uma vez que “QUEM PODE O MAIS PODE O MENOS” 



    Alega, ainda, residir em propriedade rural, “SENDO QUE A LEI O PROTEGE E AUTORIZA A POSSUIR E ATÉ PORTAR ARMA NOS LIMITES DA SUA PROPRIEDADE, LOGO DEVE SER ABSOLVIDO DA POSSE DE ARMA EM SUA RESIDENCIA”. 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Considerando, o que fora colhido dos depoimentos das testemunhas, restando provado que a conduta do denunciado não tipifica o crime descrito na denuncia; considerando que não foi provado pela parte acusatória a intenção ou o dolo de cometer o crime; considerando a doutrina e a jurisprudência atinentes à espécie e o mais que dos autos consta, é a presente para requerer humildemente; Que Vossas Excelências CONHEÇAM DO PRESENTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL, bem como a tese lançada DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL E O INSTITUTO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE arguidos para absolver o réu e no mérito modifique in totun a SENTENÇA, do Juiz de primeiro grau, absolvendo o suplicante VALTER VELO, nos termos do art. 386, VI, do CPP, por ser medida que se adéqua aos nobres ideais de JUSTIÇA”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Na espécie, busca-se a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual mantido o não conhecimento do Agravo no Recurso Especial 
n. 2.366.816/SP por óbices formais (Súmulas ns. 7/STJ e 284/STF), confirmou-se a condenação do paciente.



    As questões sobre os pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” 
(HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    8. Descabe cogitar-se do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, o qual, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    9. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 10.10.2023, antes da presente impetração. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se tem no caso. Assim, por exemplo: 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE DE MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NEGATIVA DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME FECHADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 235.945, de minha relatoria, DJe 15.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 



    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC 
n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016. 



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, anote-se não se comprovar, na espécie, constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    11. O acolhimento da pretensão de absolvição da defesa, em especial a alegada ausência de dolo, exigiria o revolvimento do acervo probatório considerado pelas instâncias ordinárias, procedimento incabível em habeas corpus.



    12. Registre-se, ademais, como assentado pelo acórdão do Tribunal de origem, que a permissão para portar arma de fogo devidamente registrada em nome do acusado não se estende a outras armas que não possuem o devido registro, que deve ser autônomo, não dispensando o devido registro das demais armas de fogo (art. 3º da Lei n. 10.826/2003), ainda que guardadas em propriedade rural (§ 5º do art. 5º da Lei 
n. 10.826/2003)



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora